Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706519-60.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAFAEL TAHAN DA CONCEICAO Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Distrito Federal (ID no 16065548, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 21930295). 2. Intime-se o embargado, Rafael Tahan da Conceição para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO